Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-73.2023.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003540-73.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.235.701-27 (APELANTE), PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.235.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Em data não precisa, mas até o dia 1/8/2023, em Confresa/MT,
Ana Lúcia e Paulo Ricardo
se
associaram para a traficância
(Fato 1), e foram presos em flagrante por
guardar e ter em depósito para fins de venda
, 29 porções de pasta base de cocaína, 3 porções de cocaína, 2 porções de maconha, um cigarro de maconha, utensílios relacionados ao tráfico (1
dechavador
e 1 balança de precisão) e R$ 2.284,00 em espécie em notas trocadas (Fato 2). Além disso,
Ana Lúcia
foi acusada de
expor à perigo a saúde e a vida de seus três filhos menores
(Fato 3).

2.

Após regular trâmite processual, a
Ana Lúcia
foi
absolvida
das acusações de
associação para o tráfico e maus-tratos
, sendo
condenada
pelo crime de
tráfico de droga
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de
7 anos e 9 meses
de reclusão
em regime
fechado
,
e
700 dias multa
, ao passo que
Paulo Ricardo
foi condenado pelo crime de
tráfico de droga
, à pena de
4 anos e 8 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
400 dias-multa
, sendo
absolvido
do crime de
associação
.

3.

Apenas
a defesa de
Ana Lúcia

interpôs este recurso
de
Apelação Criminal
, visando o
decote da depreciação das circunstâncias judiciais em face da incidência do art. 42
da lei Antidroga,
ou
a
redução do aumento
da pena operado pelo magistrado, porque desproporcional, e o
abrandamento do regime
prisional.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível afastar a negativação na 1ª fase
da dosimetria da pena
com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06; (ii) se a pena-base foi fixada de maneira desproporcional à quantidade e natureza da droga apreendida; e (iii) se é viável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena em razão das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

5. Mantém-se a aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 na 1ª fase da
dosimetria da pena,
considerando-se a quantidade e natureza das drogas apreendidas (14,2g de pasta base de cocaína, 21,71g de cocaína e 84,81g de maconha), como critérios preponderantes na fixação da pena-base.

5. Noutro giro, o aumento aplicado pelo magistrado de 1 ano e 8 meses de reclusão em face da quantidade e natureza da droga foi considerado desproporcional no caso, sendo ajustado para 1 ano de reclusão, resultando em pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

6. O regime inicial fechado foi mantido, considerando a reincidência e o aumento da pena basilar do art. 42 da Lei Antidrogas, fatores que justificam a fixação de regime mais severo para o cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente provido
, para reduzir o incremento da pena-base para 1 ano de reclusão, fixando-se a
pena definitiva em 7 anos
de reclusão e
700 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 é preponderante sobre os vetores do art. 59 do CP, considerando-se quantidade e natureza das drogas como elementos idôneos para exasperação da pena. 2. O aumento da pena-base por quantidade e natureza das drogas apreendidas deve observar o princípio da proporcionalidade. 2. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente em crime de tráfico de droga.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; CP, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1000793-55.2022.8.11.0102 e N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, STJ -
AgRg no HC 707.313/SP e AgRg no HC: 784101 SC 2022/0361094-2.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ana Lúcia Anastácio Sobrinho
foi condenada pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
7 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
700 dias-multa
, e foi
absolvida
dos crimes de
Associação ao Tráfico de Droga
(art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) e de
Maus-Tratos
(art. 136, §2º do CP), ao passo que
Paulo Ricardo Souza da Silva
foi
condenado
pelo crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
4 anos
e
8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e
400 dias-multa
, sendo
absolvido
da prática do crime de
Associação ao Tráfico de Droga
(art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) (ID 245464740).

Nas r
azões
recursais sob ID 245464766, a defesa de
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho
pretende o
decote da negativação das circunstâncias judiciais
em face da incidência do art. 42 da Lei Antidrogas na 1ª fase da dosimetria da pena, ou o
redimensionamento da fração de aumento aplicada
, de 1/6 para
1/8 sobre a pena mínima
cominada ao crime e, o
abrandamento do regime
de cumprimento de pena (ID 245464766).

Paulo Ricardo Souza da Silva
optou por
não
recorrer da r. decisão (ID 245464748).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 245464768).

Em seu parecer, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (ID 248577652):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA INSERIDA NO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – 2. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA DESPROPORÇÃO NO AUMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – A DOSIMETRIA PENAL ESTABELECIDA NA ORIGEM É LEGÍTIMA E ESTÁ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA – 3. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉ REINCIDENTE – REGIME DE PENA COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DA PENA E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENUNCIADO ORIENTATIVO 47 DA TCCR DO TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em datas e horários não específicos, mas até o dia 1º de agosto de 2023, em Confresa/MT,
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho
e
Paulo Ricardo Souza da Silva
se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas (Fato 1).

Além disso, no dia 01.08.2023, por volta das 17h40, na residência localizada na Rua MN 02, nº. 155, Bairro Morada Nova, em Confresa/MT,
Ana Lúcua
e
Paulo guardaram e tiveram em depósito
, 29 porções de pasta base de cocaína, 3 porções de cocaína, 2 porções de maconha e 1 cigarro da mesma droga, além de 1 balança de precisão com resquícios de droga, 1
dechavado
r com resquícios de droga, 5 celulares e o valor de R$ 2.284,00, em notas trocadas (R$ 200,00; 100,00; 50,00; 20,00; 10,00. 5,00 e 2,00) (Fato 2).

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
Ana Lúcia

expôs a perigo a vida e a saúde dos seus filhos menores
G. B. A. S.
(12 anos de idade e portador de deficiência),
J. M. A. S
. (6 anos de idade) e
J. V A.S.
(6 anos de idade), de quem possuía a guarda, para fim de tratamento, ao privá-los de alimentação e cuidados indispensáveis (Fato 3).

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, c/c com o art. 29 do CP, enquanto
Ana Lúcia
, pelo crime do art. 136, §3º do CP.

Após regular trâmite processual,
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho
foi absolvida das imputações de associação para o tráfico e maus-tratos, sendo condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), enquanto
Paulo Ricardo Souza da Silva
foi condenado pelo tráfico de drogas e absolvido da acusação de associação para o tráfico, conforme o relatório.

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise dos pedidos quanto à dosimetria da pena.

A defesa de
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho
almeja o
decote da negativação do art. 42 da Lei Antidrogas
na 1ª fase da pena, ou o
redimensionamento da fração de aumento aplicada
, de 1/6 para 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime e, por fim, o
abrandamento do regime
de cumprimento de pena.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Segundo a regra inserta
no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Essa também é a lição da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 1º.6.2021).

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo,
de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, considerou a
quantidade da droga apreendida
,

aliada à
natureza
desta,
para elevar a pena-base em
1 ano e 8 meses,
assim ressaltando:

“(...)
No caso em apreço, as circunstâncias merecem ser valoradas negativamente ante a quantidade expressiva e a natureza das drogas apreendidas, posto seu elevado poder viciante,
o que deve ser considerado, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, STF - HC: 217255 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/08/2022. Desse modo,
considerando a natureza e a quantidade do entorpecente, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
”.
Sublinhei (ID 245464740).

O laudo de constatação da droga de ID 245464186, revelou a apreensão de
29 porções
de
pasta base de

cocaína
pesando
14,2 g,

3 porções
de
cocaína
pesando
21,71g
e
2 porções
de
maconha,

1 cigarro
e um
dechavador
com
resquícios
da mesma droga, pesando
84,81g
.

No caso, as quantidades das drogas aprendidas representam uma quantidade significativa que, aliado à natureza altamente depreciativa de duas delas (pasta base de cocaína e cocaína), justificam a depreciação operada.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado deste E. Tribunal e do c. STJ:

“A quantidade de pasta-base de cocaína [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) porções papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.400 (doze mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil”. (N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

“A apreensão de mais de 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína, substância entorpecente de acentuada nocividade e altíssima capacidade viciante, merece influenciar significativamente a dosimetria da pena, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas. Tratando-se de tipo penal que comina a pena de reclusão e a de multa em caráter cumulativo, não é dado ao julgador deixar de aplicar ao condenado, mesmo que hipossuficiente economicamente, a reprimenda pecuniária, cuja quantificação deve guardar relação de proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade”.

(N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Noutro giro
, o aumento operado merece reparos.

Isso, porque, embora no caso a quantidade das drogas apreendidas possa, de fato, alcançar um número considerável de usuários de droga, o aumento de 1 ano e 8 meses de mostra desproporcional na hipótese, devendo ser readequado para
1 ano de reclusão,
embora, cediço que o magistrado possua liberdade para formar seu livre convencimento sobre as circunstâncias e os fatos apresentados no processo, deve fazê-lo com base em elementos concretos e de forma proporcional ao caso concreto.

Em caso semelhante, confira-se julgado do c. STJ:

“(...) II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III - Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138). IV - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base.Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 784101 SC 2022/0361094-2, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

PASSO À NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/06) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS E 500 DIAS-MULTA

APELANTE: ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, e reduzido o
quantum
de aumento estabelecido pelo magistrado, de 1 ano e 8 meses de reclusão para 1 ano de reclusão, alcanço a pena basilar em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica, ausente atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, reconhecida e aplicada pelo Juiz na fração adequada de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4)
, estabeleço a pena intermediária em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento e de diminuição (eis que no caso, a ré é reincidente, o que obsta a aplicação do tráfico privilegiado, como consignado pelo d. magistrado), fixo a pena definitiva em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

DO REGIME DE PENA

Embora a defesa tenha requerido o abrandamento do regime de pena, no caso em análise, é inviável a concessão deste pedido.

Trata-se de apelante reincidente, com depreciação da pena basilar, em virtude da quantidade e qualidade da droga, sendo apropriado abrandar o regime de pena, para a prevenção e repressão do crime.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP, como ocorreu in casu. 3. Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

CONCLUSÃO

Isso posto, em
dissonância
do parecer da d.
PGJ
, dou
parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa da ré
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho,
para reduzir o incremento aplicado pelo magistrado singular na pena basilar, em virtude da quantidade e natureza do crime (art. 42 da Lei Antidrogas), e fixar a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025